Tribunal: TJMT
Processo: 1036007-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036007-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDESIO DE SALES VAZ - CPF: 016.579.801-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDESIO DE SALES VAZ - CPF: 016.579.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (MT) -
REJEITADA

–

HOME CARE
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – ALTA COMPLEXIDADE – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO
A QUO
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO –
RECURSO PROVIDO
EM PARTE.

1.
D
iante das teses qualificadas fixadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC 10), a

1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Várzea Grande (MT)
-
Vara da Saúde tem competência nas questões que não prevalecem à competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude
e
do local de domicílio do idoso
.

2.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

3
. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

4
. Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo
, deve
ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

5
. Recurso provido em parte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação

interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1036007-82.2023.8.11.0002
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de
Edésio
de Sales Vaz, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rosário Oeste

(MT)
,

julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para
determinar que os requeridos forneçam ao assistido o tratamento de internação domiciliar na modalidade
Home
Care
.

Em suas razões recursais, o apelante a
rgui
a incompetência da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) para o processamento do feito
.

Sustenta a inexistência de solidariedade no caso em questão,
ao argumento de que
se trata de procedimento de alta
complexidade e de alto custo, desse modo
a
competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

O Ministério Público do Estado de Mato apresentou contrarrazões
,
no Id.

218136174
, pelo não provimento
do recurso
.

Por sua vez, em suas
contrarrazões
o
Estado de Mato Grosso
requer o não provimento da apelação (Id.
218136175
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação de alta complexidade, de forma prioritária, ao ente estatal. (Id.
229514650
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível

interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1036007-82.2023.8.11.0002, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de
Edésio
de Sales Vaz, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rosário Oeste (MT), julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar que os requeridos forneçam ao assistido o tratamento de internação domiciliar na modalidade
Home
Care
.

Infere-se dos autos que o assistido
Edésio
de Sales Vaz
, com 36 (trinta e seis) anos de idade,
foi vítima de ruptura de
a
neurisma
c
erebral no dia 06.03.2022 que acarretou sequelas ao paciente que fo
i
diagnostic
ado
com tetraparesia plástica e hidrocefalia, por esse motivo
atualmente se encontra acamado, alimentando-se por sonda
nasoenteral
,

com estado cognitivo mínimo, sendo totalmente dependente de terceiros para suas atividades diárias, sem condições de retorno a vida normal.

Da incompetência da
1a
Vara Especializada de Várzea Grande
(MT)

O Município de Rosário Oeste
(MT)

argui
, preliminarmente, que seja declarada a incompetência da 1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Várzea Grande
(MT)
, considerando que o STJ deferiu a liminar em recurso especial interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso (DPMT) que contesta a legalidade da Resolução n
.
09/2019
/TJMT.

Ocorre que
,

d
iante das teses qualificadas fixadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC 10),
a

1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Várzea Grande (MT)
-

Vara da Saúde tem competência nas questões que não prevalecem
a
competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude
e
do local de domicílio do idoso, “
in
verbis
”:

“(
...)
Tese B)
São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii
)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de
saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii
)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

(...)

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

i
i
)

os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem
expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

ii
i
)

no que tange aos processos já ajuizados – ou que venham a ser ajuizados – pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo
;

i
v
)

não se aplicam as previsões dos itens (
ii
) e (
iii
) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ
”
.

[sem destaque no original]

Como se vê, n
a presente ação
não faz parte do polo ativo pessoa idosa nem criança ou adolescente, que possuem competência absoluta para julgar as suas demandas no local de seu domicílio
.

Na espécie analisada
,

o assistido conta
com 36 (trinta e seis) anos de idade, porquanto não se enquadra nas citadas teses levantadas como competências absolutas no julgamento do IAC
supracitrado
.

De outro turno, a ação analisada se enquadra no item
iii
da Tese D, da referida AIC, acima transcrito.
Desse modo entendo que
,
no que refere ao direito fundamental e social à saúde, aplica-se a Resolução n.9/2019/TJMT.

Rejeito
a preliminar de incompetência da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT).

Mérito

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA
OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o
direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar, em domicílio.

Com efeito, tenho que, embora o
Município de Rosário Oeste (MT)
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável neste caso direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado que também é demandado na presente ação.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – ALTA COMPLEXIDADE – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM
PARTE.
1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a

responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3.
Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso”
.

(N.U 1020883-20.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.4.2024,
Publicado
no DJE 24.4.2024).

Registre-se, entretanto, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Rosário Oeste (MT)
, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao
E
stado de
Mato Grosso
, conforme Tema n. 793, do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024